Tribunal: STM
Processo: 7000432-33.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. SURSIS. PERÍODO DE PROVA NÃO SE EQUIPARA A CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE INDULTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão de primeiro grau que reconheceu o direito à concessão de indulto natalino (Decreto nº 12.338/2024) ao condenado, declarando a extinção de sua punibilidade.
2. O MPM defendeu a reforma da decisão, alegando que o período de prova do sursis não equivale ao cumprimento de pena para fins de indulto. Além do mais, o MPM contestou a dispensa da reparação do dano patrimonial e o réu não cumpriu a fração mínima de pena exigida pelo Decreto Presidencial.
3. A DPU defendeu a manutenção da decisão que concedeu o indulto, rebatendo os argumentos do MPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser equiparado a tempo de cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo (cumprimento de um sexto da pena) exigido para a concessão do indulto natalino, conforme previsto no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O período de prova do sursis não se confunde com o efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo institutos jurídicos distintos. O sursis é uma medida que tem por finalidade impedir ou suspender o cumprimento da pena de prisão, extinguindo a punibilidade caso o sentenciado cumpra as condições impostas durante o período de suspensão.
6. A concessão do indulto ao sentenciado beneficiado com o sursis exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena (para não reincidentes), conforme previsto no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
7. O sentenciado, condenado a 1 (um) ano de reclusão e beneficiado com o sursis, não cumpriu qualquer dia de pena (em prisão em flagrante, preventiva, domiciliar ou outra modalidade de custódia) antes da suspensão condicional da reprimenda aplicada, o que inviabiliza a concessão do indulto, por não preencher requisito objetivo.
8. O Enunciado nº 16 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM) estabelece que o sursis não é espécie de pena e o transcurso do período de prova não atende ao requisito objetivo exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.
9. A regra de dispensa de reparação do dano, prevista no art. 9º, inciso XV, c/c o art. 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, para réu hipossuficiente assistido pela DPU em crime patrimonial sem violência, não afasta a necessidade de cumprimento do requisito objetivo temporal (1/6 da pena) exigido para o sursis pelo art. 9º, inciso VII, do mesmo Decreto.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reafirma que o sursis não tem natureza sancionatória (pena), mas de medida de política criminal, não sendo o período de prova computável como tempo de cumprimento de pena para fins de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se equipara e não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena para fins de concessão de indulto natalino. 2. Para a concessão de indulto ao sentenciado beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis) é obrigatório o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena (se não reincidente) antes da concessão do benefício, conforme o art. 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 1º, 3º, III, 9º, VII e XV, e 12, § 2º, I; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (CPM), art. 240 e art. 123, II; Decreto-Lei nº 2.848/1940 (CP), arts. 16, 44, e 65, III, "b"; Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 516, "j".
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051- 25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Plenário, j. 24.04.2025; STM, ReSE nº 7000215-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Plenário, j. 05.06.2025; STM, ReSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Plenário, j. 08.08.2024; STF, HC nº 154.167, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 14.03.2018; STF, HC nº 123.192, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, j. 23.02.2016; STF, RHC nº 146.353, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 26.10.2020; STJ, HC nº 348.734, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 12.04.2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000432-33.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE
CONCEDEU O INDULTO NATALINO AO SENTENCIADO, UMA VEZ QUE NÃO
FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS EXIGIDOS PELO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000432-33.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. SURSIS. PERÍODO DE
PROVA NÃO SE EQUIPARA A CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS
DE INDULTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão de primeiro grau que reconheceu o direito à concessão
de indulto natalino (Decreto nº 12.338/2024) ao condenado, declarando a
extinção de sua punibilidade.
2. O MPM defendeu a reforma da decisão, alegando que o período de prova do
sursis não equivale ao cumprimento de pena para fins de indulto. Além do mais,
o MPM contestou a dispensa da reparação do dano patrimonial e o réu não
cumpriu a fração mínima de pena exigida pelo Decreto Presidencial.
3. A DPU defendeu a manutenção da decisão que concedeu o indulto, rebatendo
os argumentos do MPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da
suspensão condicional da pena (sursis) pode ser equiparado a tempo de
cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo
(cumprimento de um sexto da pena) exigido para a concessão do indulto
natalino, conforme previsto no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O período de prova do sursis não se confunde com o efetivo cumprimento de
pena privativa de liberdade, sendo institutos jurídicos distintos. O sursis é uma
medida que tem por finalidade impedir ou suspender o cumprimento da pena de
prisão, extinguindo a punibilidade caso o sentenciado cumpra as condições
impostas durante o período de suspensão.
6. A concessão do indulto ao sentenciado beneficiado com o sursis exige o
cumprimento mínimo de 1/6 da pena (para não reincidentes), conforme previsto
no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
1/11

7. O sentenciado, condenado a 1 (um) ano de reclusão e beneficiado com o
sursis, não cumpriu qualquer dia de pena (em prisão em flagrante, preventiva,
domiciliar ou outra modalidade de custódia) antes da suspensão condicional da
reprimenda aplicada, o que inviabiliza a concessão do indulto, por não
preencher requisito objetivo.
8. O Enunciado nº 16 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM) estabelece
que o sursis não é espécie de pena e o transcurso do período de prova não
atende ao requisito objetivo exigível para a declaração de extinção da
punibilidade pelo indulto.
9. A regra de dispensa de reparação do dano, prevista no art. 9º, inciso XV, c/c o
art. 12, § 2º, I, do Decreto nº 12.338/2024, para réu hipossuficiente assistido
pela DPU em crime patrimonial sem violência, não afasta a necessidade de
cumprimento do requisito objetivo temporal (1/6 da pena) exigido para o sursis
pelo art. 9º, inciso VII, do mesmo Decreto.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) também reafirma que o sursis não tem natureza sancionatória
(pena), mas de medida de política criminal, não sendo o período de prova
computável como tempo de cumprimento de pena para fins de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. O período de prova da suspensão condicional da pena
(sursis) não se equipara e não pode ser computado como tempo de cumprimento
de pena para fins de concessão de indulto natalino. 2. Para a concessão de
indulto ao sentenciado beneficiado com a suspensão condicional da pena
(sursis) é obrigatório o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena (se
não reincidente) antes da concessão do benefício, conforme o art. 9º, inciso VII,
do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 1º,
3º, III, 9º, VII e XV, e 12, § 2º, I; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (CPM), art. 240 e
art. 123, II; Decreto-Lei nº 2.848/1940 (CP), arts. 16, 44, e 65, III, "b"; Código
de Processo Penal Militar (CPPM), art. 516, "j".
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 16; STM, HC nº 7000051-
25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Plenário, j.
24.04.2025; STM, ReSE nº 7000215-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Plenário, j. 05.06.2025; STM,
ReSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, Plenário, j. 08.08.2024; STF, HC nº 154.167, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 14.03.2018; STF, HC nº 123.192,
Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, j. 23.02.2016; STF, RHC nº
146.353, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 26.10.2020; STJ,
HC nº 348.734, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, j. 12.04.2016.
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
2/11

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar a Decisão de primeiro grau, que concedeu o
indulto natalino ao sentenciado, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos
exigidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão do benefício.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, contra a Decisão
do Juízo a quo, que reconheceu o direito à concessão do indulto “ao condenado VITOR
MARIANO DA SILVA TEIXEIRA” e declarou a extinção de sua punibilidade. (Evento 1 –
doc. 2 do RESE).
Em breve relato dos fatos, o ora Recorrido foi condenado à pena de 1 (um) ano
de reclusão, pelo crime previsto no art. 240 do CPM, cuja sentença foi confirmada em grau
de apelação neste Tribunal, com trânsito em julgado datado de 3/8/2024 (Evento 154 da APM
– doc. CERTTRAN4).
Em 23/12/2024, o Presidente da República concedeu indulto natalino por meio
do Decreto nº 12.338/24, o qual também estabelece as condições para a concessão do
benefício.
As partes foram intimadas pelo Juízo a se manifestarem sobre a possibilidade de
concessão de indulto ao sentenciado (Evento 41 do Processo de Execução (PE) nº 9000009-
71.2024.7.03.0103 - SEEU).
Após ouvir as partes, o Juízo a quo concedeu o indulto ao condenado, “com
fulcro no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, I, ambos do Decreto nº 12.338/2024, declarando,
em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000111-
35.2021.7.03.0103,
com
base
no
artigo
123,
inciso
II,
do
Código
Penal
Militar” (Eventos 50, 56 e 62 do PE).
Não se conformando com “a extinção da punibilidade, por meio da concessão
de indulto [...]”, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso, “conforme
permissivo constante da alínea “j” do art. 516 do CPPM [...]” (Evento 1 – doc. 1 do RESE).
Em sua razões recursais, o Parquet Militar pede a reforma da decisão que
extinguiu a punibilidade do condenado, sustentando que o período de prova do sursis não
equivale ao cumprimento de pena para fins de indulto. Além disso, alega que o condenado
não reparou o dano patrimonial e, por isso, requer “o consequente prosseguimento do
período de prova do sursis, iniciado em 07/11/2024” (Evento 1 – doc. 4 do RESE).
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
3/11

A DPU, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão que reconheceu o
direito ao indulto, rebatendo os argumentos do MPM sobre o sursis e a reparação do dano.
Sustenta, ainda, que a norma presidencial abrange o réu hipossuficiente e reforça a
competência exclusiva do Presidente da República para conceder o benefício do indulto
(Evento 1 – doc. 5 do RESE).
Em juízo de retratação, a Magistrada de origem manteve, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão recorrida (Evento 1 – doc. 6 do RESE).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, opinou pelo provimento do
recurso do MPM, “para reformar a decisão que concedeu o indulto natalino [...]” (Evento
6 do RESE).
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão de primeira instância que reconheceu “o direito ao benefício do
indulto ao condenado VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA, com fulcro no art. 9º, inciso
XV, c/c art. 12, § 2º, I, ambos do Decreto nº 12.338/2024, declarando, em consequência, a
extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000111-35.2021.7.03.0103, com
base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar”.
Nas razões recursais, o Ministério Público Militar busca a reforma da decisão
do juízo singular, sustentando que o período de prova do sursis não pode ser equiparado a
cumprimento de pena para a concessão do indulto.
Além disso, o MPM contesta a aplicação do Decreto nº 12.338/2024, alegando
que o Recorrido não reparou o dano patrimonial e que a presunção de incapacidade
econômica, decorrente da representação pela Defensoria Pública da União, não se aplicaria
nesse caso para liberar a obrigação de restituição do prejuízo, visto que essa exceção seria
destinada aos casos de pena de multa.
O Parquet das Armas requer, portanto, a reforma da decisão para dar
prosseguimento ao período de prova do sursis.
Assiste razão ao Órgão Ministerial, pelas razões a seguir explanadas.
Inicialmente, observa-se que o MPM alega não ser cabível o indulto, pois o
acusado não teria reparado o prejuízo causado à vítima, no valor de R$ 389,77 (trezentos e
oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).
Ocorre que o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública da União e, por
este motivo – conforme o inciso I do § 2º do art. 12 do referido Decreto – não está
obrigado a reparar o dano, uma vez que sua incapacidade econômica é presumida em
razão da assistência prestada pela DPU.
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
4/11

Diversa seria a situação se, eventualmente, a defesa tivesse sido realizada por
advogado particular, hipótese em que o réu teria o dever de reparar o dano, conforme previsto
no art. 9º, inciso XV, parte incial, do mesmo Decreto.
Além do mais, cumpre ainda destacar que sequer houve prejuízo efetivo à
vítima. No próprio depoimento do ofendido, este afirmou que o banco devolveu os valores
subtraídos de sua conta corrente. Acrescentou, inclusive, que o acusado o procurou para
efetuar a restituição, mas, como o banco já havia reembolsado os valores, não seria necessária
a devolução (Evento 44, doc. 1, APM).
Dessa forma, não há que se falar, de fato, em obrigação de reparar o prejuízo,
uma vez que a própria vítima declinou do recebimento dos valores subtraídos da sua conta
bancária pelo Recorrido.
Por outro lado, merece acolhida a tese do MPM, no sentido de que “o
período de prova (do sursis) não pode ser equiparado a cumprimento de pena, para fins de
concessão de indulto”.
Aliás, a própria magistrada a quo deu razão à tese do Parquet Castrense,
porém, ainda assim, decidiu pela concessão do indulto, sob a alegação de que o
sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública da União e, portanto, não seria
obrigado a reparar o dano, impondo-se, assim, a reforma da decisão de primeiro grau.
Isso porque não há dúvidas de que o sursis e o cumprimento de pena são
institutos distintos. O objetivo do sursis é, justamente, evitar que o sentenciado cumpra a
reprimenda em regime de encarceramento, impedindo que o infrator – primário, sem
antecedentes criminais na prática de crime doloso e condenado a pena de até dois anos – seja
obrigado a cumprir em penitenciária a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.
Prova disso é que, quando o réu for beneficiado com o sursis, terá sua pena
suspensa temporariamente e sua punibilidade será extinta se, durante o período de suspensão,
ele cumprir todas as condições impostas na sentença, sem que precise cumprir um único dia
da reprimenda.
Portanto, é evidente que o período de prova do sursis não se confunde com o
efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade e nem com essa reprimenda deve ser
equiparada, data venia.
No caso em análise, verifica-se que o sentenciado foi condenado à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do crime de furto no âmbito da administração militar,
em regime inicialmente aberto, ocasião em que lhe foi concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, por preencher os requisitos previstos na legislação Castrense.
Conforme se observa do Decreto de Indulto Natalino nº 12.338/2024, o delito
de furto imputado ao ora sentenciado não consta no rol de crimes impeditivos previsto em seu
art. 1º, in verbis:
Dos crimes impeditivos
Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
5/11

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990;
II - por crime previsto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena
aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e pelo crime previsto no art.
288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
V - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena
aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - pelos crimes previstos nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-
B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
XII - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 e no art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a
quatro anos;
XIII - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
XIV - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
XV - pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos nos art. 359-I a art. 359-
R do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
XVI - pelos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de
2019;
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto
de 2021;
XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º,
nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e
XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal
Militar, que corresponda a crime previsto nos incisos I a XVIII.
Além disso, o inciso III do art. 3º do referido Decreto prevê, expressamente,
que o indulto pode ser concedido também ao sentenciado agraciado com o sursis, nos
seguintes termos:
Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
6/11

[...]
III - a suspensão condicional da pena (ou seja, o sursis) tenha sido concedida. (Grifos
nossos.)
Todavia, o mencionado inciso III do art. 3º deve ser interpretado em
conjunto com o inciso VII do art. 9º do mesmo Decreto de Indulto Natalino, que dispõe:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...].
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena (sursis), que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto
da pena, se reincidentes. (Grifos nossos.)
Dessa forma, à luz dos dispositivos mencionados, depreende-se que o
sentenciado – condenado a 1 (um) ano de reclusão – somente faria jus ao indulto
presidencial caso tivesse cumprido, ao menos, dois meses (1/6 da pena), seja por meio de
prisão em flagrante, preventiva, domiciliar seja por qualquer outra modalidade de custódia
restritiva prevista em lei, antes da concessão do sursis. O que, todavia, não ocorreu, data
venia.
Ao contrário, verifica-se, in casu, que o acusado foi beneficiado com o sursis,
não havendo provas nos autos de que tenha cumprido sequer um dia de pena, o que
invialibiza a concessão do indulto ao sentenciado, com base no inciso VII do art. 9º da
referida norma presidencial.
Como se vê, o período de prova do sursis não pode ser confundido ou
equiparado à pena privativa de liberdade efetivamente cumprida, concessa venia, até porque
se trata de medida jurídica que não possui o rigor de uma sanção penal com privação de
liberdade.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido:
“O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de
liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo
cumprida, por se encontrar suspensa”, (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte
geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). (RHC nº 146.353, Ministro MARCO
AURÉLIO, Julgado em 26/10/2020) (Grifos nossos.)
Em consonância com tal entendimento, este Tribunal sumulou o Enunciado nº
16, que dispõe:
SÚMULA Nº 16
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto. (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, o Plenário desta Corte Castrense, ao apreciar matéria
idêntica, sob a égide do Decreto nº 12.338/2024, decidiu, por unanimidade, pela
impossibilidade de se considerar o período de prova do sursis como tempo de
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
7/11

cumprimento de pena, conforme se extrai da ementa do Habeas Corpus nº 7000051-
25.2025.7.00.0000, nestes termos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. (...). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS.
SUPERVENIÊNCIA DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. (...)
CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO TEMPO DE
CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (...). 2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de
Jurisprudência do STM, o período de prova da suspensão condicional da pena não configura
espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz,
significa que a execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou
de ser aplicada mediante o cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência
admonitória. 3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de
prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para
fins de concessão de indulto. 4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem
denegada. Decisão por unanimidade. (HC nº 7000051-25.2025.7.00.0000, Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, Julgado em 24/04/2025.) (Grifos nossos).
Em recente julgamento relacionado ao Decreto nº 12.338/2024, este Egrégio
Tribunal, igualmente, decidiu negar – mais uma vez, por unanimidade – a concessão do
indulto natalino a réu beneficiado pelo sursis, que não havia cumprido qualquer dia de
pena, nos seguintes termos:
EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECRETO Nº 12.338/2024. INDULTO
NATALINO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional
da pena e não há registro do cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade
imposta, o que inviabiliza a concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso VII,
do Decreto nº 12.338/2024. Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou
preenchido um requisito específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento
efetivo de parte da pena privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da Súmula do STM.
Precedentes do STF e do STM. Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto
natalino. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (ReSE nº 7000215-
87.2025.7.00.0000,Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
Julgado em 05/06/2025.) (Grifos nossos).
Ao apreciar matéria semelhante a ora analisada, em outra oportunidade, este
Superior Tribunal Militar igualmente firmou entendimento no sentido de que:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. BENEFÍCIO
NEGADO. (...). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA.
CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES JURÍDICAS. DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
(...).
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. (...). 2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023,
estabeleceu critério objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a
determinado universo de condenados beneficiados por sursis. (...). 5. O período de prova
referente ao sursis não é computado, para fins de concessão de indulto, como tempo de
cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada nos decretos de indulto
ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. (...). Recurso defensivo conhecido e
não provido. Decisão por unanimidade. (ReSE nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 8/8/2024.) (Grifos nossos.)
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
8/11

Outros precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, reafimam esse entendimento, ao reconhecerem que o sursis não ostenta a
natureza jurídica de pena, mas de medida de política criminal, não podendo,
consequentemente, o período de prova ser computado como tempo de cumprimento de pena,
nem tampouco ser a ele equiparado, para fins de indulto:
STJ
EXECUÇÃO PENAL. (...). INDULTO. DECRETO N. 8.380/2014. NÃO CUMPRIMENTO
DE REQUISITO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO
CONHECIDO. (...). 4. Na hipótese, o reeducando, condenado à pena de 1 (um) ano de
detenção, em regime aberto, foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis),
não tendo cumprido qualquer fração da reprimenda. Assim, não faz jus ao benefício
postulado (indulto), conforme a regra acima mencionada. 5. Com efeito, a Suprema Corte
firmou entendimento no sentido de que a suspensão condicional da pena não pode ser
computada como pena cumprida: "o sursis não ostenta a categorização jurídica de pena,
mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao
período de prova (...) com o requisito temporal relativo ao cumprimento de 1/4 da pena
privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da
punibilidade". (HC nº 348.734, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em
12/4/2016.) (Grifos nossos.)
STF
(...). SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida
de política criminal. Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a
concessão desse benefício, com o requisito temporal relativo ao cumprimento parcial da
pena, com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a
Constituição Federal de 1988. Destarte, tratando-se de institutos pena(i)s diversos, não cabe
ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o período de prova exigido para
a suspensão condicional da execução da pena (sursis). A pretensão de extinção da
punibilidade, pela concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no
normativo presidencial. (...). Recurso da Defesa desprovido. Decisão unânime. (...). (Grifos
nossos.) (HC nº 154.167, Ministro ROBERTO BARROSO, Julgado em 14/3/2018.)
..........................................................................................................
Ementa: HABEAS CORPUS (...). INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE
PROVA. CÔMPUTO PARA FINS DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O período
de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de pena. 3. É
inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do benefício
de indulto. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº
123.192, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 23/2/2016.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, evidencia-se que o Juízo de origem, no mínimo, incorreu em
equívoco ao deixar de observar que o réu, por ter sido beneficiado com o sursis, não cumpriu
qualquer fração da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta e, mesmo assim, concedeu
o indulto ao sentenciado, contrariando o disposto no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº
12.338/2024, sob o frágil argumento de que:
“Embora assista razão às partes quanto à impossibilidade de concessão de indulto com
fulcro no art. 9º, inciso VII do Decreto nº 12.338/2024, o condenado preenche os requisitos
para o reconhecimento do benefício com outro fundamento legal.
O art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 assim dispõe:
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176303702...
9/11

‘Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...) XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem
violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado
o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a
necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste
Decreto’." (Grifos nossos.)
Se, por um lado, é certo que o sentenciado praticou crime contra o patrimônio,
sem violência e sem a necessidade de reparar o dano – uma vez que foi assistido pela
Defensoria Pública da União –, por outro, também é fato que lhe foi concedido o benefício
do sursis e, por essa razão, para fazer jus ao indulto, deveria ter cumprido – o que
sabidamente não ocorreu – um sexto da pena de 1 (um) ano de reclusão imposta a ele na
sentença.
De fato, assistiria razão ao Juízo de primeiro grau se o acusado em questão
não tivesse sido beneficiado com o sursis, pois, de acordo com o Decreto nº 12.338/2024, a
exigência para cumprimento de um sexto da pena se aplica justamente aos casos em que
houve a suspensão condicional da pena.
Entretanto, o que se apurou nos autos é que, além de ter sido agraciado pela
suspensão condicional, restou comprovado que o setenciado não cumpriu nenhum dia da
reprimenda aplicada a ele, o que inviabiliza a incidência do indulto.
Com efeito, o Decreto nº 12.338/2024 exige, para a concessão desse perdão
natalino, que o apenado sursitário – não sendo reincidente – tenha cumprido, no mínimo, “um
sexto da pena”, nos termos fixados no art. 9º, inciso VII, da referida norma presidencial.
Ademais, a título meramente informativo, verificou-se nos autos que o
sentenciado subtraiu o cartão da conta corrente de um companheiro de caserna. Assim,
conforme destacou o MPM em suas razões recursais, “não deve ser considerada presunção
absoluta de incapacidade econômica para liberá-lo da obrigação de restituição do prejuízo
causado por sua conduta”.
Na realidade, quem restituiu o prejuízo sofrido pela vítima foi o próprio banco,
embora essa circunstância não seja determinante para o deslinde do caso. O aspecto central é
o fato de o sentenciado ter sido beneficiado com o sursis e não ter cumprido um sexto da
pena que lhe foi imposta, conforme exige o art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024,
como já exaustivamente demonstrado.
Dessa forma, o fato de o sentenciado ter sido assistido pela DPU e ter praticado
crime patrimonial sem violência, por si só, não configura o direito líquido e certo à concessão
do indulto, como entendeu o Juízo a quo, com as devidas vênias.
Portanto, diante da ausência de cumprimento de qualquer fração da pena fixada
na sentença, é inequívoco que o apenado não preenche o requisito objetivo do art. 9º,
inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024 – o cumprimento mínimo de um sexto da pena –,
razão pela qual não há que se declarar a extinção da punibilidade dele nesse caso. Por
conseguinte, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu o indulto
natalino, com fundamento nos arts. 9º, inciso XV, e 12, § 2º, do mencionado Decreto.
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217630370...
10/11

Desse modo, não se admite interpretação extensiva das disposições do Decreto
de Indulto Natalino, sob pena de violação às regras de hermenêutica jurídica e aos princípios
constitucionais aplicáveis.
Assim, considerando-se que o período de suspensão da pena não se confunde
com o tempo de cumprimento da reprimenda e que o sentenciado não cumpriu qualquer
parcela da pena antes da concessão do sursis, conclui-se, de acordo com a jurisprudência
consolidada no STM, STJ e STF, que ele não faz jus ao benefício do indulto, permissa
venia.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, para reformar a Decisão de primeiro grau que concedeu o
indulto natalino ao sentenciado, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos
exigidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão do benefício.
ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator para o Acórdão
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378142 .V4 8773© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
27/11/2025, 18:13
:: 40001378142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217630370...
11/11

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000432-33.2025.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VITOR MARIANO DA SILVA TEIXEIRA
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 10 a 13/11/2025, foi
julgado o Recurso em Sentido Estrito nº 7000432-33.2025.7.00.0000 conforme
juntado no evento 25, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.

Brasília-DF, 27 de novembro de 2025.
7000432-33.2025.7.00.0000
40001378802 .V1 8773© 8773